Tribunal: TJSP
Processo: 0030654-74.1993.8.26.0564
Classe: Agravo Regimental Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição do pedido fazendário de redirecionamento do feito aos sócios da parte executada. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão desta C. Câmara negando provimento ao Agravo Interno interposto contra a r. Decisão Monocrática proferida pela então Relatora da apelação da municipalidade, que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição do pedido fazendário de redirecionamento do feito aos sócios da parte executada. Irresignação da parte exequente. V. Acórdão desta C. Câmara negando provimento ao Agravo Interno interposto contra a r. Decisão Monocrática proferida pela então Relatora da apelação da municipalidade, que desproveu o recurso. Juízo de retratação exercido por este Órgão Fracionário, nos termos do art.1.030, II, do CPC. Manutenção da decisão. Hipótese em que, supervenientemente ao julgamento da apelação em tela, o C. STJ procedeu ao julgamento do Tema Repetitivo no444, de aplicação obrigatória a qualquer processo em curso. Precedente vinculante que foi observado no caso dos autos, uma vez que estabelecida a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, no caso de empresa contribuinte encerrada após a citação, "é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva". Encerramento das atividades da empresa devedora posterior à tentativa de citação. Recurso que não comportava mesmo provimento. Acórdão mantido.